Tribunal: TJDFT
Processo: 0729484-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONTRATUAL – SEGUROS – NULIDADE DE CLÁUSULAS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – APELAÇÃO – PRELIMINARES – DIALETICIDADE E LEGITIMIDADE PASSIVA - SEGURO PRESTAMISTA – EMPRESA INDIVIDUAL – POSTERIOR ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO – SINISTRO – VARIAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – PREVISÃO EXPRESSA – DIREITO AO MONTANTE INTEGRAL – AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Em sendo possível extrair das razões recursais a impugnação à sentença recorrida, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso fundada na ausência de observância do princípio da dialeticidade.
2. Consoante premissas inerentes à teoria da asserção, a existência de legitimidade para figurar na lide e de interesse processual, enquanto condições da ação, é inferida a partir da narrativa constante da petição inicial.
3. De acordo com as normas inscritas no artigo 113 do Código Civil, enquanto de um lado a interpretação dos negócios jurídicos deve abstrair o sentido mais benéfico à parte que não o redigiu, especialmente quando subscritos na modalidade adesiva, do outro preponderam os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratuais, preceitos a serem observados por todas as partes envolvidas no acordo.
4. Reconhece-se a validade do contrato de seguro prestamista segundo o qual a mudança da composição societária acarretaria a variação da indenização, apurável na data do sinistro, quando a cláusula restritiva, devidamente assinada, estiver claramente redigida, com linguagem de fácil compreensão, inerente ao tipo de negócio jurídico, com a fonte e tamanho de letra usadas no documento, pois a hipótese não viola o direito de informação inscrito nos artigos 6o, III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor.
5. Ainda que se considere o falecimento da sócia unipessoal, se houve alteração do quadro societário antes do óbito e, por conseguinte, das circunstâncias fáticas existentes no momento da celebração do acordo, efetivada sem comunicação ou anuência da seguradora, ainda que destinada a preservar a sobrevivência da pessoa jurídica, não se pode imputar à seguradora o cumprimento de avenças pactuadas para regular hipóteses diversas das acordadas, prática que refugiria à boa-fé objetiva, à lealdade contratual e à razoabilidade, enquanto vetores de interpretação contratual previstos no inciso V do § 1o do artigo 113 do Código Civil.
6. De acordo com a teoria do venire contra factum proprium, prevista no âmbito do direito civil e aplicável a todas as relações humanas, o ordenamento jurídico não alberga comportamentos contraditórios que resultem em benefícios ilegítimos advindos de atos próprios.
7. Recurso desprovido.